Tribunal: TJMT
Processo: 1035040-08.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1035040-08.2021.8.11.0002
APELANTE: MADALENA RODRIGUES PEREIRA DE MORAIS
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta por Adalena Rodrigues Pereira de Morais, por meio da Defensoria Pública Do Estado De Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para determinar que o Estado de Mato Grosso e, em caso de não fornecimento, o município de Cuiabá/MT, providenciem o procedimento cirúrgico de tratamento.
Em apertada síntese, defende a apelante que os requeridos devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que, para além de referida obrigação decorrer de imposição legal, a Emenda Constitucional no 45/04 concedeu à citada instituição autonomia funcional, administrativa e financeira, passando, pois, a figurar como órgão constitucional independente e sem qualquer subordinação ao Poder Executivo.
Aponta que “como a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não faz parte do Poder Executivo (...) os honorários advocatícios provenientes de ações com assistência judiciária patrocinada por integrantes da Defensoria Pública constituem recursos financeiros do FUNADEP. Temos que esses honorários são devidos e destinados ao FUNADEP e não aos ‘cofres’ da Defensoria Pública (ou orçamento do Governo do Estado destinado a Defensoria)”.
Com base nisso, requer o provimento do recurso, a fim de que os apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Por fim, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.
Contrarrazões pelo desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Na mesma perspectiva, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar seguimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia recursal cinge na (im)possibilidade de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor é o seguinte: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Destarte, é evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra o ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) ”.
Assim, no presente caso, não há que se falar em condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Com essas considerações, com fulcro na Súmula no 568 do STJ e no artigo 932 do CPC, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao presente recurso de apelação.
Cuiabá, 22 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado